Tribunal: STJ
Processo: 0800006-19.2019.8.02.0020
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2207518 - AL (2025/0125967-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE : A A DE L
ADVOGADOS
: CARLOS DOUGLAS NUNES DE OLIVEIRA PALAGANI -
AL015788
LUCAS PINTO DANTAS - AL015775
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL.
-A DO CPP. INTEMPESTIVIDADE.
ART. 794
OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS
SEM A ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.
1. O prazo para interposição do recurso especial, em processo penal, é de
15 dias, nos termos do VIII, c/c os arts. 1.003, § 5o, e 1.042, art. 994, caput
, do Código de Processo Civil, bem como do Código de
Processo
art. 798
Penal.
2. No caso, o agravante foi intimado eletronicamente em 18/12/2024. Ao
considerar-se a suspensão prevista no
-A do Código de Processo
art. 798
Penal, o prazo recursal de 15 dias teve início em
e foi
19/12/2024
retomado em 21/1/2025.
3. Todavia, o reclamo especial foi protocolizado somente no dia 3/2/2025,
fora, portanto, do lapso quinzenal.
4. Embargos de declaração acolhidos tão somente para sanar obscuridade
sem a atribuição de efeitos modificativos.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53055641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/12/2025 14:40:26
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 16a4c213-94ec-4a66-95e3-bbac16e7d042

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, acolher os embargos de
declaração, sem efeitos infringentes, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF),
.
11 de dezembro de 2025

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA53055641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/12/2025 14:40:26
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 16a4c213-94ec-4a66-95e3-bbac16e7d042

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2207518 - AL (2025/0125967-2)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE : A A DE L
ADVOGADOS
: CARLOS DOUGLAS NUNES DE OLIVEIRA PALAGANI -
AL015788

LUCAS PINTO DANTAS - AL015775
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL.
-A DO CPP. INTEMPESTIVIDADE.
ART. 794
OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS
SEM A ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.
1. O prazo para interposição do recurso especial, em processo penal, é de
15 dias, nos termos do VIII, c/c os arts. 1.003, § 5o, e 1.042, art. 994, caput
, do Código de Processo Civil, bem como do Código de
Processo
art. 798
Penal.
2. No caso, o agravante foi intimado eletronicamente em 18/12/2024. Ao
considerar-se a suspensão prevista no
-A do Código de Processo
art. 798
Penal, o prazo recursal de 15 dias teve início em
e foi
19/12/2024
retomado em 21/1/2025.
3. Todavia, o reclamo especial foi protocolizado somente no dia 3/2/2025,
fora, portanto, do lapso quinzenal.
4. Embargos de declaração acolhidos tão somente para sanar obscuridade
sem a atribuição de efeitos modificativos.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53055806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/12/2025 14:37:57
Código de Controle do Documento: bb4bfecf-4446-4274-a9d4-6339d1d5ab7e

opõe embargos de declaração contra acórdão de fls. 749-756,
A. A. DE L.
no qual
que foi imposto
a Sexta Turma negou provimento ao agravo regimental
contra minha decisão de não conhecimento de recurso especial.
Assinala, em síntese, que a decisão foi omissa e obscura, uma vez que “em
nenhum trecho da decisão monocrática ou do acórdão houve enfrentamento da tese
legal expressamente invocada, limitando-se o julgado a reiterar precedentes
anteriores à
e à introdução do
-A” (fl. 766).
Lei 14.365/2022
art. 798
Acrescenta, ainda, que (fl. 767):
[...] contradição interna entre o reconhecimento da regularidade pela
Presidência, a juntada de documentos pela defesa e o posterior não
conhecimento por intempestividade sem a análise do conteúdo
comprovado. Tal situação exige saneamento para evitar ofensa à
boa-fé objetiva processual, prevista no
o do CPC [...].
art. 5

[...] O acórdão reconhece expressamente que a defesa foi intimada
para comprovar a tempestividade. Foram juntados documentos (fls.
317/658), conforme afirmado no próprio voto. Entretanto, o v.
Acórdão, não analisou o teor desses documentos, não apreciou se
houve efetiva comprovação e limitou-se a afirmar a ausência de
comprovação, sem examinar o que foi apresentado [...].

Por fim, ressalta que (fls. 768-771):
[...] A decisão afirma que, a intimação ocorreu em
o
18/12/2024,
recurso foi interposto em
e que o prazo seria contínuo,
03/02/2025
incluindo recesso [...] há, pois, obscuridade na fundamentação,
impondo-se sua integração [...].

Requer sejam sanados os vícios apontados, com a concessão de efeitos
infringentes ao recurso.
VOTO

Os embargos de declaração são cabíveis somente nas hipóteses do art. 619
do Código de Processo Penal, motivo pelo qual são inadmissíveis quando, a pretexto
Documento eletrônico VDA53055806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/12/2025 14:37:57
Código de Controle do Documento: bb4bfecf-4446-4274-a9d4-6339d1d5ab7e

da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão
embargada, objetivam, em essência, reinaugurar o julgamento do caso.
O acórdão ora combatido foi assim ementado, às fls. 749-756:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
FERIADO, POR MEIO DE DOCUMENTO IDÔNEO, NO
MOMENTO
DA
INTERPOSIÇÃO
DA
INSURGÊNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É intempestivo o agravo em recurso especial interposto após o
prazo de 15 dias, nos termos do VIII, c/c os arts. 1.003, § 5o, e 1.042,
, do Código de Processo Civil, bem como do Código
art. 994, caput
de
Processo Penal.
art. 798
2. Conforme decidido pela Corte Especial deste Superior Tribunal,
seja em função de previsão expressa do atual Código de Processo
Civil, seja em atenção à nova orientação do STF, a jurisprudência
construída pelo STJ à luz do
não subsiste ao
CPC/1973
CPC/2015:
ou se comprova o feriado local no ato da interposição do respectivo
recurso, ou se considera intempestivo o recurso, operando-se, em
consequência, a coisa julgada.
3. Agravo regimental não provido.

No caso em apreço, observo que a defesa foi intimada da prolação do
acórdão nos embargos de declaração em
(fl. 687) e o reclamo especial
18/12/2024
foi protocolizado em
.
3/2/2025
O recesso forense – período no qual não há expediente nesta Corte
Superior – compreende o período de
a
, segundo o disposto no
20/12/2024 6/1/2025
. Durante esse lapso, não ocorrem intimações ou
§ 2o, I, do RISTJ
art. 81,
publicações regulares (art. 103, § 6o, do RISTJ), razão pela qual é permitida, apenas,
a prática de atos considerados urgentes (art. 83, § 1o, do RISTJ). Caso haja alguma
publicação nesse período, sua eficácia somente se dá no primeiro dia útil
subsequente ao término do recesso, ou seja, em
.
7/1/2025
A partir dessa data, ou seja,
, conforme a Portaria STJ/GP n. 762
7/1/2025
de
os prazos recursais ficam suspensos até o dia
, para os
11/12/2024,
31/1/2025
processos cíveis e, até o dia
, segundo a
20/1/2025, para os processos criminais
regra prevista no
.
:
art 798-A do Código de Processo Penal
Documento eletrônico VDA53055806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/12/2025 14:37:57
Código de Controle do Documento: bb4bfecf-4446-4274-a9d4-6339d1d5ab7e

Art. 798-A. Suspende-se o curso do prazo processual nos dias
compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive,
salvo nos seguintes casos:

I - que envolvam réus presos, nos processos vinculados a essas
prisões;
II - nos procedimentos regidos pela Lei no 11.340, de 7 de agosto de
(Lei Maria da Penha);
2006
III - nas medidas consideradas urgentes, mediante despacho
fundamentado do juízo competente.

Parágrafo único. Durante o período a que se refere o
deste
caput
artigo, fica vedada a realização de audiências e de sessões de
julgamento, salvo nas hipóteses dos incisos I, II e III do
deste
caput
artigo.

Em outras palavras: no interstício entre
, não há publicações.
20/12 a 6/1
Depois do recesso, as publicações são efetuadas normalmente, sem a contagem dos
prazos processuais.
No caso em apreço, o primeiro dia útil subsequente ao término da
suspensão do art.
foi
(terça-feira) e o prazo final dos 15 dias
798-A do CPP
7/1/2025
para a interposição do recurso especial seria
(segunda-feira).
20/1/2025
Todavia, como o início da contagem para a interposição do especial deu-se
em
, a sua retomada será a partir de
, cujo termo final será em
19/12/2024
21/1/2025
. Contudo, o reclamo foi protocolizado em
, portanto fora do termo
2/2/2025
3/2/2025
legal.
À vista do exposto, acolho os embargos de declaração apenas para
, mas sem atribuir-
sanar o vício de obscuridade apontado no acórdão impugnado
lhes efeitos infringentes.

Documento eletrônico VDA53055806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/12/2025 14:37:57
Código de Controle do Documento: bb4bfecf-4446-4274-a9d4-6339d1d5ab7e

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0125967-2
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.207.518 / AL
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00000353520248020018 08000061920198020020 353520248020018
35352024802001808000061920198020020 8000061920198020020
EM MESA
JULGADO: 09/12/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SILVANA BATINI CESAR GÓES
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: A A DE L
ADVOGADOS
: CARLOS DOUGLAS NUNES DE OLIVEIRA PALAGANI - AL015788
LUCAS PINTO DANTAS - AL015775
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: A A DE L
ADVOGADOS
: CARLOS DOUGLAS NUNES DE OLIVEIRA PALAGANI - AL015788
LUCAS PINTO DANTAS - AL015775
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração, sem efeitos
infringentes, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5426055156050;04=0218@
2025/0125967-2 - REsp 2207518 Petição : 2025/0113725-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA52994883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 09/12/2025 22:12:09
Código de Controle do Documento: D3977832-3214-4CB6-92FD-A1C92BB96BED